Tribunal: TJDFT
Processo: 0709021-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0709021-21.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ALLIANCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS DAMHA - CIDADE OCIDENTAL I - SPE LTDA AGRAVADO: MARCIO HENRIQUE PUTINI, ANDREA MACHADO PUTINI Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Alliance Empreendimentos Imobiliários e Outra contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n° 0711484-69.2018.8.07.0001, em fase de cumprimento de sentença, desconsiderou a personalidade jurídica da Executada Empreendimentos Imobiliários Dmaha – Cidade Ocidental I – SPE Ltda. Na decisão Id. 34037790 foi indeferido o pedido de efeito suspensivo e recebido o Agravo de Instrumento somente no efeito devolutivo. Na petição Id. 34744920, a Agravante requer a desistência do recurso, em razão da homologação de acordo entre as partes nos autos de origem e consequente perda superveniente do objeto. Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do interesse recursal. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 29 de abril de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora